Tribunal: TJPA
Processo: 0818888-64.2022.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818888-64.2022.8.14.0028

RECORRENTE: ROMARIO DA SILVA LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente, duas vezes, como incurso no art. 121, caput, c/c arts. 14, II, e 69, todos do CP. Inconformada, a defesa requer: (a) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (b) a impronúncia do recorrente; (c) a desclassificação para o crime de lesão corporal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da pronúncia ou se é caso de impronúncia ou desclassificação para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia, embora concisa, apresenta fundamentação suficiente quanto à presença de prova da materialidade e indícios de autoria, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e com o entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral nº 339 do STF.

4. A materialidade está demonstrada pelos laudos periciais dos ferimentos das vítimas. Já os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos em juízo que apontam o recorrente como autor dos disparos e golpes de faca, inclusive com admissão parcial em interrogatório.

5.

A pretensão de desclassificação para lesão corporal esbarra na existência de indícios da intenção de matar, dada a natureza e o modo de uso dos instrumentos empregados, o que impede a desclassificação nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 610; CP, arts. 14, II, 69 e 121, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 339; STJ, AgRg no AREsp nº 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Romário da Silva Lima, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso, duas vezes, nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigos 14, II e 69, todos do Código Penal (ID 27770966), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese: (a) a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação; (b) a impronúncia do recorrente; (c) a desclassificação para o crime de lesão corporal (ID 27770974).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 27770977).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (ID 27770980)

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 29499397).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que esta carece de fundamentação idônea, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não merece acolhimento,
data venia
.

Embora sucinta, a decisão recorrida explicita os fundamentos lógicos que levaram o MM. Magistrado a concluir pela presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, elementos que autorizam o envio da causa a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ela está, portanto, em consonância com
o Tema de Repercussão Geral nº 339, do Pretório Excelso, segundo o qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

No mérito, a defesa requer a impronúncia do réu, sustentando falta da prova da materialidade e de indícios de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
.

Pois bem.

Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria.

No caso, ao contrário do que sustenta o réu, a materialidade está devidamente demonstrada pelos laudos periciais realizados em José Carlos Gomes da Silva (páginas 4-5, do ID 27770918) e André Rodrigues Araújo da Silva (ID 27770800), bem como pela fotografia juntada (ID 27770799), os quais dão conta dos ferimentos sofridos pelas vítimas.

No que toca aos indícios de autoria, os depoimentos colhidos em juízo são convergentes ao apontar o recorrente.

A vítima André Rodrigues Araújo da Silva relatou que, após discussão, o recorrente se retirou e retornou armado, efetuando disparo que atingiu José Carlos Gomes da Silva, e em seguida desferiu golpes de faca contra si (ID 27770955). O ofendido José Carlos Gomes da Silva, por sua vez, afirmou ter sido atingido dentro de seu estabelecimento enquanto dormia em uma cadeira, sendo informado de imediato que o autor foi Romário da Silva Lima (ID’s 27770956). Já a testemunha Ana Glicéria Alves Amorim corroborou a sequência dos fatos, descrevendo o retorno do réu ao local portando espingarda e faca (ID 27770957). Some-se a isso o fato de que o réu admitiu, em seu interrogatório, ter disparado com a arma de fogo contra José Carlos ao confundi-lo com André (ID 27770960 / 27770961).

Portanto, o acervo amealhado é suficiente para demonstrar a plausibilidade da imputação.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação, também não há como prosperar. As circunstâncias descritas nos autos não autorizam conclusão segura de que o réu tenha atuado sem intenção de matar. Os instrumentos utilizados (arma de fogo e arma branca) foram manejados contra regiões sensíveis dos corpos das vítimas, ainda que não tenha resultado em morte.

Esses elementos, embora sujeitos a julgamento definitivo pelo Conselho de Sentença, configuram indícios suficientes da intenção de matar, o que impede, nesta fase processual, a desclassificação da imputação para delito diverso do homicídio tentado. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. (...) Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025)

Presentes, portanto, os requisitos legais, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/09/2025